Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-87.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-87.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ANTONIO SANTOS NUNES NETO

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA
.
COELBA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Companhia
d
e Eletricidade
d
o Estado
d
a Bahia - COELBA
,

pugnando pela reforma integral da sentença, arguindo a
higidez
d
a
emissão da fatura
de
recuperação de consumo, diante da irregularidade constatada, bem como a impossibilidade de
sua
desconstituiçã
o.

2.
Contudo, no caso dos autos, a concessionária apelante não se desincumbiu d
o
ônus pro
var que
houve apropriação indevida de energia elétrica,
vez que
os documentos apresentados não comprovaram defasagem entre os registros anteriores e posteriores à inspeção.

3.
Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, uma vez que os transtornos gerados à
parte
autora pela falha na prestação de serviços da ré extrapolam o mero dissabor.

4
.
Q
uantum
indenizatório de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantido, pois arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5
.
Diante do não provimento do apelo, majora-se a verba sucumbencial para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000319-87.2017.8.05.0172
, sendo Apelante,
Companhia
d
e Eletricidade
d
o Estado
d
a Bahia – COELBA

e Apelado,
A
ntônio Santos Nunes Neto

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e nega r provimento ao r ecurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, 06 de fevereiro de 2024
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça